Tribunal: TJPA
Processo: 0037482-97.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0037482-97.2014.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TICKET SERVICOS SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À FAZENDA PÚBLICA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA JULGAMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município, mantendo parcialmente a sentença de procedência em ação monitória ajuizada por empresa prestadora de serviços. O agravante sustenta que os documentos apresentados com a inicial — essencialmente notas fiscais e relatórios elaborados unilateralmente — não são suficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os documentos acostados à inicial são suficientes para embasar o julgamento antecipado da lide em ação monitória movida contra ente público, ou se é necessária a reabertura da fase instrutória para a produção de provas sobre a efetiva prestação dos serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide exige que as provas constantes nos autos sejam suficientes para formar o convencimento do julgador sobre os fatos controvertidos.

4.

As notas fiscais apresentadas não contêm atesto, assinatura ou qualquer manifestação de servidor público que comprove o recebimento dos serviços, tampouco os relatórios juntados foram validados pela Administração, carecendo os autos de elementos hábeis à formação de juízo seguro quanto à efetiva execução do contrato.

5.

Em se tratando de cobrança contra a Fazenda Pública, a liquidação da despesa exige prova da entrega dos serviços, sendo necessário oportunizar à parte autora a produção de provas, especialmente diante da controvérsia sobre a efetiva prestação do serviço.

6.

Diante da ausência de prova idônea e da controvérsia fática, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO

7.Recurso parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da fase instrutória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 01 de dezembro de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno(processo nº 0037482 97.2014.8.14.0301) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática desta Relatoria (Id nº 21230232), que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível e à remessa necessária, apenas para adequar os honorários advocatícios à fase de liquidação e ajustar os consectários legais nos moldes da jurisprudência dominante (Tema 905/STJ e EC nº 113/2021), mantendo-se, todavia, íntegra a condenação do ente público ao pagamento pelos serviços prestados pela empresa TICKET SERVIÇOS S.A.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO DA REMESSA E DA APELAÇÃO DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO, apenas para que os honorários sejam fixados após a liquidação do julgado, e para a adequação dos consectários, que em se tratando de condenação material de natureza contratual, o termo inicial da mora será a citação (Tema 611/STJ) e o termo inicial da correção será o evento danoso (Súmula 43/STJ). No mais, resta mantida a sentença nos demais capítulos.

Em razões recursais, o agravante insurge-se sustentando, em síntese, que a decisão monocrática teria invertido indevidamente o ônus da prova e julgado com base em documentos unilaterais desprovidos de força probatória. Alega, ainda, ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços descritos nas notas fiscais impugnadas (NF-E nº 332.211 e NF-E nº 809.737), e pugna pelo provimento do recurso com efeito suspensivo, para afastar a condenação.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do recurso, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à validade e suficiência das notas fiscais apresentadas pela agravada como prova da efetiva prestação dos serviços contratados.

Embora em decisão monocrática tenha decidido de forma diversa, em reanálise da questão verifica-se que as notas fiscais acostadas aos autos não contêm assinatura ou qualquer manifestação expressa de servidor público competente atestando o recebimento e a regular prestação dos serviços.

Os relatórios de disponibilização de serviços juntados aos autos foram elaborados pela própria empresa contratada, sem qualquer conferência, validação ou assinatura de agente público competente, o que lhes retira a força probatória necessária para comprovar a execução contratual.

Tais documentos constituem prova unilateral, insuficiente para embasar condenação do ente público

Nestas condições, os documentos que instruem a inicial não são meios idôneos para caracterizar o direito afirmado pela apelada. Neste sentido, colaciono decisões deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA. EXISTÊNCIA APENAS DE NOTA FISCAL SEM IDENTIFICAÇÃO DE QUEM RECEBEU, E SEM DATA DE EMISSÃO. PROVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSUFICIENTE. RECURSO PROVIDO.(...)II. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, sendo inclusive, desnecessária a assinatura do devedor. No entanto, ser hábil para o ajuizamento da ação não configura a procedência desta, a qual será analisada caso a caso, de acordo com os documentos juntados.(...)V.
No caso em análise, não há sinal de nota de empenho ou qualquer documento que comprove a efetiva prestação de serviço. Outrossim, caberia ao autor demonstrar cabalmente que o negócio jurídico se efetivou, até porque, por se tratar de cobrança contra a Fazenda Pública Municipal, o pagamento de quantia pela Municipalidade exige a correspondente segurança de sua origem, isto é, a demonstração do fato constitutivo do débito, o que não é o caso,

tendo em vista que os únicos documentos juntados ao processo foram notas fiscais, primeiro sem assinatura alguma (id n° 12175015 - Pág. 10 a 20), e em momento posterior, o demandante requereu a juntada das mesmas notas fiscais com assinatura, porém, desacompanhada carimbo de servidor público indicando quem foi o recebedor, bem como com a ausência de data da emissão destas
(id n° 12175017 - Pág. 2 a 12).VI. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedente a ação.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000220-49.2005.8.14.0004 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/02/2023 )

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. MUNICÍPIO. SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO ENTE FEDERATIVO. NOTA FISCAL.
AUSÊNCIA DE ATESTO OU ASSINATURA DE RECEBIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS. ÔNUS PROBATÓRIO DA EMPRESA AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. CRÉDITO NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.1.

A empresa recorrida ajuizou ação monitória em face do município apelante, objetivando o pagamento de crédito decorrente de alegada prestação de serviços de fisioterapia. O Juízo de origem julgou procedente o pedido da empresa demandante e condenou o município ao pagamento da quantia pleitada, com acréscimo de juros, correção monetária e honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.2.

Os documentos juntados com a inicial não constituem prova idônea do crédito alegado. A nota fiscal apresentada não possui assinatura ou atesto de efetiva realização dos serviços
. 3.

A execução de qualquer despesa pública passa por um procedimento de três etapas sucessivas, quais sejam, o empenho, a liquidação e o pagamento. Arts. 60 a 63 da Lei nº. 4.320/64. Na fase da liquidação (2ª etapa da despesa), a Administração verifica o que exatamente deve pagar, bem como o valor devido ao credor, chegando a tais conclusões a partir de documentos imprescindíveis, incluindo o comprovante de entrega do material ou da prestação do serviço. 4.

A nota fiscal juntada no ID 17480765 não possui assinatura no campo destinado a comprovar a entrega do suposto objeto contratado, ou seja, não há qualquer atesto que comprove a efetiva realização de serviços de fisioterapia.5.

Considerando a ausência de atesto na nota fiscal apresentada, bem como a inidoneidade dos demais documentos, conclui-se que a empresa autora não logrou êxito em comprovar a efetiva existência do crédito reclamado. 6.

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe à parte autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por força de tal dispositivo, cabia à empresa demandante provar a existência de crédito alegado. Não havendo prova idônea nesse sentido, a pretensão recursal do município deve ser acolhida, para que seja julgado improcedente o pedido formulado na inicial.7.

Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801859-70.2022.8.14.0005 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024 )

Portanto, a decisão monocrática deve ser reformada, entretanto, considerando a necessidade de observância do contraditório e ampla defesa, deve ser oportunizada a conversão do processo em rito ordinário para realização da fase instrutória. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONVERSÃO DO RITO ESPECIAL EM PROCEDIMENTO COMUM . POSSIBILIDADE DE AMPLA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA . CONFIGURADO. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO E SENTENÇA. RETORNO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. 1 . Ação monitória, ajuizada em 9/10/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/12/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir se há cerceamento de defesa na hipótese em que, após a oposição de embargos, o juiz julga antecipadamente o pedido monitório, indeferindo a produção de prova pericial, e conclui pela improcedência da pretensão com fundamento na insuficiência da prova escrita.3 .
A cognição da ação monitória, que em princípio é sumária, será dilatada mediante a emenda à exordial ou diante da iniciativa do réu em opor embargos, permitindo que se forme um juízo completo e definitivo sobre a existência ou não do direito do autor.4. Após a oposição dos embargos monitórios e a conversão ao procedimento comum, configura cerceamento de defesa a ulterior extinção do processo por insuficiência da prova escrita quando requerida a produção de prova pericial pela parte autor
a.5 . A exigência de ajuizamento de nova ação de conhecimento viola os princípios da instrumentalidade das formas, da razoável duração do processo e da primazia do julgamento de mérito.6. Recurso especial conhecido e provido para anular o acórdão e a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para que, observando o devido processo legal e as normativas do procedimento comum, oportunize a produção de provas às partes e aprecie novamente a controvérsia.

(STJ - REsp: 2078943 SP 2023/0183437-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para anular a sentença a de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que, observando o devido processo legal e as regras do procedimento comum, oportunize a produção de provas.

É como voto.

Belém-PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025